Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-28.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711924-28.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ANDRE FELIPE DOS SANTOS SILVA APELADO: ANDRE FELIPE DOS SANTOS SILVA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e ANDRÉ FELIPE DOS SANTOS SILVA para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao reestabelecimento do plano de saúde do autor e ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 8.000,00, em razão do cancelamento unilateral do plano. A seguradora ré aduz sua ilegitimidade passiva ad causam, tendo em vista que ausente o nexo causal entre a sua conduta e os fatos narrados na inicial. Acrescenta que a administradora do plano de saúde, Qualicorp Administrador de Benefícios LTDA, é a responsável pela cobrança de mensalidade e a beneficiária dos pagamentos. Sustenta que a suspensão do plano de saúde decorreu da falta de pagamento do prêmio, conforme previsão contratual e legal. Destaca que o cancelamento do plano foi realizado no exercício regular do direito. Discorre sobre o princípio da autonomia privada na relação contratual. Assevera que a condenação à reparação moral deve ser afastada, pois não tem vínculo contratual com o apelado, nem cometeu ato ilícito. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela isenção do pagamento dos danos morais ou a redução do quantum indenizatório para R$ 500,00. Recurso preparado e contrarrazoado. O autor, preliminarmente, postula o reconhecimento da ilegitimidade passiva da seguradora apelada, pois é a responsável pela execução das obrigações decorrentes do contrato do plano de saúde. Afirma que o cancelamento unilateral do plano ensejou a abrupta interrupção do tratamento médico contínuo de seu filho, menor de idade, portador de severo quadro neurológico (CID 10 D43.1), que é essencial para sua sobrevivência. Alega que a seguradora apelada cumpriu parcialmente a tutela liminar deferida, uma vez que apenas reativou formalmente o contrato sem disponibilizar os boletos de pagamento indispensáveis para manutenção do vínculo contratual. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais, para R$ 10.000,00, e da multa cominatória fixada na decisão liminar, ou autorizar a readequação do valor limite ou seu prosseguimento na execução. Ausente o preparo ante a gratuidade concedida na origem. A seguradora ré apresentou contrarrazões, nas quais requer o não conhecimento do recurso do autor por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, postula o seu não provimento. O autor, ora apelante, requer a concessão de medida cautelar incidental para que a segurada apelada seja condenada ao reestabelecimento integral e imediato do plano de saúde, bem como pugna pelo bloqueio de valores para que o tratamento de seu filho seja custeado, caso o descumprimento persista, e que seja a ANS seja oficiada, para adoção de providências administrativas cabíveis, e a autoridade policial para apuração de eventual crime de desobediência. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil, art. 1.012, estabelece que a apelação terá efeito suspensivo e elenca as hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, a sentença confirmou a tutela provisória e condenou a ré “a restabelecer o plano de saúde do autor imediatamente, mantendo-se a multa fixada na decisão que antecipou os efeitos da tutela.” Logo, a sentença começou a produzir efeitos após a sua publicação e a obrigação de reestabelecimento do plano de saúde do autor está plenamente vigente. Dessa forma, não há interesse para a reiteração desse pedido nesta seara recursal. Ademais, o descumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença que confirmou a tutela de urgência depende de reconhecimento pelo magistrado de primeiro grau, de modo que o requerimento incidental se afeiçoa ao cumprimento provisório da sentença e deve ser processado em autos autônomos. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento a respeito da possibilidade de execução provisória de multa cominatória (astreintes) antes do trânsito em julgado, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SÚMULAS 211 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME (...) 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prequestionamento suficiente das matérias indicadas para viabilizar o conhecimento do Recurso Especial; (ii) analisar se a decisão recorrida diverge da jurisprudência consolidada do STJ, especialmente quanto à possibilidade de execução provisória de multa cominatória (astreintes) antes do trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. Quanto ao Tema 743 do STJ, a jurisprudência atual da Corte admite a execução provisória da multa cominatória fixada em antecipação de tutela, desde que o levantamento dos valores ocorra apenas após o trânsito em julgado da decisão que a impôs, conforme art. 537, § 3o, do CPC/2015. (...) (AREsp n. 2.604.080/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) Ademais, valor da multa cominatória (astreintes) não constitui objeto da coisa julgada e pode ser revisto pelo juízo de execução quando se demonstrar sua desproporcionalidade, conforme previsto no art. 537, § 1o, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela incidental. Operada a preclusão dessa decisão, retornem os autos conclusos para análise dos apelos. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator